Tribunal: TJDFT
Processo: 0712395-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL. CRITÉRIO TEMPORAL. TEMA 1.249 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RISCO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas. O Juízo singular fundamentou a revogação na ausência de inquérito policial ativo e na suposta temporariedade das medidas. A reclamante alegou risco persistente à sua integridade psicológica e destacou histórico de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a revogação das medidas protetivas de urgência, com base na inexistência de inquérito policial e na alegada temporariedade, é compatível com os preceitos da Lei Maria da Penha e com o entendimento firmado no Tema 1.249, do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção das medidas protetivas de urgência independe da existência de inquérito policial ou de ação penal, conforme interpretação sistemática da Lei Maria da Penha.
4. A revogação das medidas com base exclusivamente na ausência de investigação formal contraria o caráter preventivo e protetivo da norma.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1.249, reconhece a natureza autônoma das medidas protetivas, desvinculando sua vigência da existência de processo penal.
6. A imposição de ônus probatório excessivo à vítima para demonstrar a manutenção do risco subverte a lógica protetiva da Lei no 11.340/2006.
7. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória e justifica a continuidade das medidas de proteção.
8. A revogação das medidas protetivas, diante de risco persistente, expõe a vítima a nova situação de vulnerabilidade e viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Pedido procedente.
Tese de julgamento:
1. A manutenção das medidas protetivas de urgência independe da existência de inquérito policial ou ação penal. A revogação das medidas protetivas exige demonstração concreta da cessação do risco à integridade da vítima.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), artigos 7o, inciso II; 19, §§ 5o e 6o; e 22; Regimento Interno do TJDFT, artigo 232.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1249, RE 1.276.977, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15.09.2021. TJDFT, Acórdão 1856285, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 02.05.2024, PJe 10.05.2024. TJDFT, Acórdão 1927490, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 26.09.2024, DJe 05.10.2024. TJDFT, Acórdão 1798214, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 07.12.2023, DJe 18.01.2024. TJDFT, Acórdão 2017024, 0717325-04.2025.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 03.07.2025, DJe 11.07.2025.